Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705972-17.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LEANDRO CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Banco Volksvagen S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora, devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial de emenda para adequar o valor da causa. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (ID no 23789519 - Pág. 1). O apelante alega que a extinção por falta de andamento processual deve ser precedida da intimação do advogado e da intimação pessoal da parte, o que não ocorreu nos autos, descumprindo o disposto no art. 485, § 1o, do CPC. Acresce que para haver a extinção do feito por abandono deve restar demonstrado de forma inequívoca que a parte pretende abandoná-lo, o que não se observa no caso em tela. Requer o prequestionamento dos temas em debate e do art. 272, §§ 2o, 5o e 8o, do CPC. Pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e o processo siga seu curso normal. Sem contrarrazões, porquanto o apelado não foi citado. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante apresentou a petição de ID no 25111998 para aditar o recurso, no qual cita trecho da sentença recorrida. Afirma não ter havido a sua intimação pessoal bem como o seu patrono para realizar a emenda da inicial como fundamentado no presente recurso e acrescenta que juntou as guias de pagamento das custas, o que supre o cumprimento da ordem emenda. Ao final pede pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. No caso em exame, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento: “Este Juízo determinou a emenda a inicial, nos exatos termos da decisão de ID 67619793, concedendo prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Sem respostas (certidão de ID 70182375), os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Muito embora devidamente intimada da decisão de ID 67619793, via sistema, por ser parceira eletrônica, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para emendar à inicial, conforme certidão de ID 70182375. Com tais considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único)”. Note-se que, enquanto a respeitável sentença resistida se fundamentou na ausência do cumprimento da ordem de emenda à petição inicial, o apelante se insurge nos fundamentos do apelo contra uma sentença que teria julgado o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de movimentação processual. É pressuposto de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/6). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação cujas razões são dissociadas da sentença. III. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1307900, 07199943120198070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1232327, 07137379320198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por derradeiro, que a intimação do apelante para justificar o cabimento do presente recurso visa a cumprir a determinação do art. 10, do CPC, a fim de evitar decisões surpresas. Contudo, resta incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste apelo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 15:31:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator